Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701450-88.2021.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: FACEB-Fundação de Previdência dos Empregados da CEB Embargado: Joel de Souza Teixeira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por FACEB- Fundação de Previdência dos Empregados da CEB contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante (Id. 38661434). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator